Tribunal: TJPA
Processo: 0028750-98.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0028750-98.2012.8.14.0301

APELANTE: GAFISA SPE-37 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., GAFISA SPE-53 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

APELADO: JOAO CARLOS BRAGA, MARIELLA VASCONCELOS NOGUEIRA BRAGA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/DEZEMBRO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CIVEL – Nº 0028750-98.2012.8.14.0301.

APELANTE: GAFISA SPE-53 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e GAFISA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A.

ADVOGADO: RODRIGO JOSE HORA COSTA DA SILVA - OAB RJ162574-A.

APELADO: JOÃO CARLOS BRAGA e MARIELA VASCONCELOS NOGUEIRA BRAGA.

ADVOGADO: DENNIS VERBICARO SOARES – OAB/PA 9.685.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MEDIDA CAUTELAR INCIDENTAL. PRECLUSÃO QUANTO A MATÉRIAS JÁ DECIDIDAS EM OUTRO RECURSO. REQUISITOS DO FUMUS BONI IURIS E DO PERICULUM IN MORA DEMONSTRADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por incorporadoras imobiliárias contra sentença que julgou parcialmente procedente medida cautelar incidental, reconhecendo o direito dos autores de apor ressalva quanto à quitação de áreas de garagem.

2. Os apelantes suscitam preliminares de ilegitimidade de parte, nulidade do laudo pericial e desnecessidade de redimensionamento das vagas de garagem, além de insurgirem-se contra a determinação de quitação com ressalva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) possibilidade de rediscussão de matérias já analisadas em outro recurso interposto anteriormente; (ii) presença dos requisitos autorizadores da medida cautelar incidental, diante das dimensões das vagas de garagem inferiores à legislação municipal e ao previsto na escritura.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Configurada a preclusão quanto às matérias já apreciadas no recurso de Apelação nº 0036379-60.2011.8.14.0301, interposto anteriormente.

5. Presentes os requisitos do fumus boni iuris, pela constatação de que as vagas de garagem não atendem às dimensões legais e contratuais, e do periculum in mora, ante a impossibilidade de registro da escritura e pleno exercício do direito de propriedade.

6. A medida cautelar incidental é adequada para assegurar a efetividade do direito, não cabendo reforma da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento: 1. Configura preclusão a rediscussão, em recurso posterior, de matérias já apreciadas em apelação interposta anteriormente entre as mesmas partes e no mesmo processo. 2. Presentes fumus boni iuris e periculum in mora, impõe-se a concessão de medida cautelar incidental para ressalva de quitação das áreas de garagem entregues em desconformidade com a legislação municipal e a escritura pública.

Dispositivos relevantes citados: CPC/1973, arts. 267, V, e 796; CPC/2015, arts. 485, V, e 300.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.259.896/PE, Rel. Min. Eliana Calmon, 2ª Turma, j. 05.09.2013, DJe 17.09.2013; TJMT, Apelação nº 0000536-97.2015.8.11.0003, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 16.12.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER

PARCIALMENTE
do recurso de Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

sentença vergastada
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. José Antônio Ferreira Cavalcante.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 41ª Sessão Ordinária do Plenário Presencial, aos quinze (15) dia do mês de dezembro (12) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CIVEL – Nº 0028750-98.2012.8.14.0301.

APELANTE:
GAFISA SPE-53 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e GAFISA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A.

ADVOGADO:
RODRIGO JOSE HORA COSTA DA SILVA - OAB RJ162574-A.

APELADO:
JOÃO CARLOS BRAGA e MARIELA VASCONCELOS NOGUEIRA BRAGA.

ADVOGADO:
DENNIS VERBICARO SOARES – OAB/PA 9.685.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
GAFISA SPE-53 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e GAFISA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A
em face de
JOÃO CARLOS BRAGA e MARIELA VASCONCELOS NOGUEIRA BRAGA
, diante de seu inconformismo com sentença prolatada pelo Juízo de Primeiro Grau,
que julgou parcialmente procedente a medida cautelar incidental proposta pelos apelados, para o fim de reconhecer o direito dos autores em apor ressalva quanto à quitação das áreas de garagem.

Em suas
Razões
os recorrentes defendem, inicialmente, a ilegitimidade da segunda apelante e a ocorrência de cerceamento de defesa, diante da falta de intimação do assistente técnico para comparecer à perícia realizada nos autos da ação nº 0036379-60.2011.8.14.0301, sendo que as conclusões do laudo pericial foram consideradas pelo juízo sentenciante para a condenação.

No mérito, argumentam ser despropositada a determinação de quitação com ressalva, bem como que não existe necessidade de redimensionamento das vagas de garagem.

Foi oportunizado o oferecimento de
contrarrazões
.

É relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MEDIDA CAUTELAR INCIDENTAL. PRECLUSÃO QUANTO A MATÉRIAS JÁ DECIDIDAS EM OUTRO RECURSO. REQUISITOS DO FUMUS BONI IURIS E DO PERICULUM IN MORA DEMONSTRADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por incorporadoras imobiliárias contra sentença que julgou parcialmente procedente medida cautelar incidental, reconhecendo o direito dos autores de apor ressalva quanto à quitação de áreas de garagem.

2. Os apelantes suscitam preliminares de ilegitimidade de parte, nulidade do laudo pericial e desnecessidade de redimensionamento das vagas de garagem, além de insurgirem-se contra a determinação de quitação com ressalva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) possibilidade de rediscussão de matérias já analisadas em outro recurso interposto anteriormente; (ii) presença dos requisitos autorizadores da medida cautelar incidental, diante das dimensões das vagas de garagem inferiores à legislação municipal e ao previsto na escritura.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Configurada a preclusão quanto às matérias já apreciadas no recurso de Apelação nº 0036379-60.2011.8.14.0301, interposto anteriormente.

5. Presentes os requisitos do fumus boni iuris, pela constatação de que as vagas de garagem não atendem às dimensões legais e contratuais, e do periculum in mora, ante a impossibilidade de registro da escritura e pleno exercício do direito de propriedade.

6. A medida cautelar incidental é adequada para assegurar a efetividade do direito, não cabendo reforma da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento: 1. Configura preclusão a rediscussão, em recurso posterior, de matérias já apreciadas em apelação interposta anteriormente entre as mesmas partes e no mesmo processo. 2. Presentes fumus boni iuris e periculum in mora, impõe-se a concessão de medida cautelar incidental para ressalva de quitação das áreas de garagem entregues em desconformidade com a legislação municipal e a escritura pública.

Dispositivos relevantes citados: CPC/1973, arts. 267, V, e 796; CPC/2015, arts. 485, V, e 300.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.259.896/PE, Rel. Min. Eliana Calmon, 2ª Turma, j. 05.09.2013, DJe 17.09.2013; TJMT, Apelação nº 0000536-97.2015.8.11.0003, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 16.12.2020.

O recurso deve ser apenas parcialmente conhecido.

Digo dessa forma, pois as teses a respeito da (i)legitimidade da apelante GAFISA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, da nulidade do laudo pericial e de desnecessidade de redimensionamento das vagas de garagem já foram apreciadas no recurso de Apelação nº 0036379-60.2011.8.14.0301, que, inclusive, foi interposto primeiro que este.

Logo, resta evidenciada a preclusão em relação à análise dessas matérias.

Desta forma, conheço parcialmente do presente recurso e passo a analisa-lo.

Com efeito, na parte conhecida, o recurso não comporta provimento.

Tratando-se de ação cautelar, deve-se atentar à caracterização do fumus boni iuris e do prericulum in mora e, no caso dos autos, entendo que tais requisitos estão devidamente demonstrados.

O fumus boni iuris está presente, pois restou demonstrado que as vagas de garagem entregues não atendem às dimensões mínimas prevista na legislação municipal que disciplina a matéria e não alcançam as dimensões especificadas na escritura pública juntada aos autos.

O periculum in mora também restou evidenciado, na medida em que, sem a escritura, os autores/apelados ficam impedidos de promover o registro do imóvel e, assim, poder exercer o pleno direito de propriedade. Não obstante, uma vez que as vagas de garagem entregues não obedecem à legislação municipal, no que se refere às dimensões que devem possuir, não podem os recorridos ser obrigados a dar quitação quanto a elas.

Desta forma, uma vez presentes os requisitos para a concessão da medida cautelar, nada há o que se reformar na sentença.

Sobre o assunto, destaco o seguinte julgado que reforça que, presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, a medida cautelar deve ser concedida:

APELAÇÃO CÍVEL –
MEDIDA CAUTELAR INCIDENTAL
– PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL REJEITADA – SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO -
RELEVANTE FUNDAMENTO E PERIGO NA DEMORA – REQUISITOS PREENCHIDOS - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO. “(...) A intimação da Fazenda Pública é pessoal, podendo dar-se pela remessa dos autos à Procuradoria, hipótese em que, ao menos em tese, o carimbo atestando a data da remessa e a aposição da ciência são aptos a comprovar a tempestividade do recurso. (...)” (ex vi REsp 1259896/PE, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2013, DJe 17/09/2013).
Para a concessão de medida cautelar incidental, necessário que a parte comprove o periculum in mora e o fumus boni iuris, que são a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação e a relevância do fundamento
.

(TJMT. N.U 0000536-97.2015.8.11.0003, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 22/01/2021)

Assim, pelos fundamentos ao norte expostos, CONHEÇO PARCIALMENTE do presente recurso e, na parte conhecida, NEGO PROVIMENTO, mantendo integralmente os termos da sentença apelada.

É como voto.

Belém/PA, 15 de dezembro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 16/12/2025